Tribunal: TJMT
Processo: 1003580-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003580-77.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (RECORRENTE), RONY CARVALHO CARDOZO - CPF: 022.437.591-10 (RECORRIDO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (RECORRENTE), RAIMUNDO CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 363.100.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DGEISSON JUNIO DE SOUSA - CPF: 924.079.351-87 (VÍTIMA), MPEMT - NOVO SÃO JOAQUIM (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ADOÇÃO DE PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
É indiscutível que a prisão cautelar do acusado ensejou a sua localização, de modo a beneficiar os autos e o prosseguimento da instrução criminal, mas mantê-lo segregado, é medida severa que não se justifica
” (Parecer no 003991-001/2019).

“
Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
.” (RSE no 1008019-97.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003580-77.2019.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(s): RONY CARVALHO CARDOZO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Novo São Joaquim
, nos autos de ação penal (Código 67238), que concedeu liberdade provisória a RONY CARVALHO CARDOZO com vinculação de medidas cautelares alternativas pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio cruel e tentativa de homicídio - art. 121, § 2o, I e III e art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 7023073)

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO SÃO JOAQUIM sustenta que os pressupostos da prisão preventiva estariam presentes.

Pede o provimento para restabelecer a prisão preventiva do recorrido (ID 7023056/ ID 7023057).

RONY CARVALHO CARDOZO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 94068508).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 7023080).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCISOS I E III, E ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, EM CONCURSO MATERIAL, TODOS DO CP – DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, SOB FUNDADO RECEIO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA E INAPLICABILIDADE DA LEI PENAL – NÃO ACOLHIMENTO - FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA E DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA NO ANO DE 2004, SENDO CUMPRIDA TÃO SOMENTE EM 2017, OU SEJA, MAIS DE 13 ANOS APÓS A EXPEDIÇÃO DA ORDEM JUDICIAL E, NESTE LAPSO TEMPORAL NÃO HÁ NOS AUTOS REFERÊNCIAS DE QUALQUER OUTRA OCORRÊNCIA REGISTRADA EM DESFAVOR DO ACUSADO, OU OUTRO ELEMENTO QUE POSSA JUSTIFICAR A MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA – O ARGUMENTO DE PERIGO DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA, SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO DEMONSTRADO O NÍTIDO PROPÓSITO DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL OU DE OBSTRUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ATUAL (05/07/2021) DEMONSTRANDO QUE O RÉU, ALÉM DE PRIMÁRIO, RESIDE NA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS, POSSUINDO EMPREGO FIXO DESDE 2015, NÃO HAVENDO NENHUMA NOTÍCIA DESABONADORA DE SUA CONDUTA – ADEMAIS, ENTRE A DATA DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO (25/07/2017, HÁ EXATOS 04 ANOS), NÃO HOUVE NOTÍCIAS DE NOVA TENTATIVA DE FUGA E, TAMPOUCO, DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PISO, O QUE CORROBORA QUE TAIS PROVIDÊNCIAS ESTÃO SENDO SUFICIENTES PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI - DESPROVIMENTO AO RECURSO
.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 95740457)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta dos autos que os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio cruel e tentativa de homicídio, imputados à RONY CARVALHO CARDOZO, ocorreram em 29.3.2003, no sítio “Alto da Boa Vista”, localizado no assentamento Santo Idelfonso, no município de Novo São Joaquim.

Em 19.1.2004, o Juízo singular, mediante representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do recorrido (ID 7023065).

Em 20.4.2009, o Juiz da causa recebeu a denúncia e determinou a citação editalícia (ID 7023066).

Em 3.12.2009, foi suspenso “
o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 368 do CPP
” (ID 7023067).

Em 25.7.2017, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nestes termos:

“[...]
A denúncia foi recebida em desfavor dos réus em abril de 2009, sendo que Rony Carvalho Cardoso foi preso somente em 2017.

Ainda, em que pese a gravidade do delito imputado ao réu, durante toda a investigação o réu permaneceu em liberdade, fixando residência fixa e trabalho remunerado, sendo segregado ao cárcere apenas 13 anos após os fatos.

Em busca nos sistemas de antecedentes criminais do Estado, se verifica também que, durante o período em que esteve em liberdade, o réu não delinquiu novamente.

Assim, apesar do ficar demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do suspeito é cabível, eis que o mesmo é primário c não possui antecedentes criminais (CPP, art. 321), possui residência fixa e trabalho comprovado nos autos.

Doutra banda, faz-se necessária a aplicação das medidas cautelares, a fim de inibir prática de outras infrações penais da mesma natureza, conforme se infere do art. 282, I do CPP.

Em caso de descumprimento das medidas impostas, poderá o réu ter a prisão preventiva decretada novamente (§ 4° do art. 282 do CPP).

I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos dos artigos 316, 319 e 321 do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISORIA SEM FIANÇA ao denunciado RONY CARVALHO CARDOSO e fixo as seguintes medidas de cautelares ao acusado:

(a)
Comparecimento
periódico e quinzenal em Juízo, para informar e justificar suas atividades;

(b)
Proibição
de frequentar bares, boates e

locais congêneres;

(c)
Proibição
de ausentar-se da Comarca sem autorização do Juízo

por mais de 15 dias;

(d)
Recolhimento
domiciliar no período noturno durante toda

semana, finais de semana, feriados e folga.
[...].” (Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin, juiz de Direito – ID 7023073)

Pois bem.

Adota-se o parecer da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“[...]
In casu, a decretação da prisão preventiva do paciente foi realizada no ano de 2004, sendo cumprida tão somente em 2017, ou seja, mais de 13 anos depois da expedição da ordem judicial e, neste lapso temporal não há nos autos notícias de nenhuma outra ocorrência registrada em desfavor do acusado, ou qualquer elemento que possa justificar a medida constritiva.

Logo, entendo que o fundamento utilizado para tornar a medida adequada deve, necessariamente, ir de encontro com premissas palpáveis e iminentes. A prisão motivada por ordem pública e necessária garantia de aplicação da lei penal é ditada por razões materiais e, quanto mais tempo passar entre a data do fato e a decretação da medida, sem notícia de reiteração delitiva e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo, mais desnecessária ela se mostrará.

Ademais, quanto ao alegado ‘perigo de fuga do distrito da culpa’, tal motivo de fato poderia, em tese, justificar a medida constritiva. No entanto, considero que devem ser fundamento para medida prisional somente quando houver indícios nos autos que revelarem um nítido propósito de se esquivar da aplicação da lei penal ou de obstrução da marcha processual, hipótese que não vislumbro na concreta situação dos autos.

Em que pese haver indícios de materialidade autoria, não se justifica a segregação do réu. O fato do mesmo não ter sido localizado à época da expedição do mandado de prisão, e após para a sua citação no processo penal, é insuficiente para considerá-lo foragido, posto que não há elementos concretos que indiquem isso.

No mais, a defesa logrou comprovar de que o acusado, além de primário, reside na cidade de Barra do Garças, possuindo emprego fixo desde 2015 (Declaração Empresa JBS - Id 94068509 datada de 05/07/2021), não havendo nenhuma notícia atual desabonadora de sua conduta.

Por fim, é indiscutível que a prisão cautelar do acusado ensejou a sua localização, de modo a beneficiar os autos e o prosseguimento da instrução criminal, mas mantê-lo segregado, é medida severa que não se justifica. O substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do crime imputado e a data em que cumprida a prisão, por outras palavras, implica o distanciamento do caráter prospectivo e instrumental da medida constritiva, certo que ela apenas se justifica em um Estado de Direito como uma cautelar destinada ao resguardo de acontecimentos futuros, e não como mecanismo de antecipação da pena.

Portanto, não me parece indispensável a segregação do Recorrido, até mesmo porquê entre a data da revogação da prisão (25/07/2017, há exatos 04 anos), não houve notícia de nova tentativa de fuga e, tampouco, descumprimento das medidas alternativas impostas, o que corrobora que tais providências estão sendo suficientes para assegurar a aplicação da lei.
” (Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 95740457)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado:

“
Não emergindo dos autos indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o recorrido voltará a reiterar na prática delituosa, que irá interferir na instrução criminal, ou que pretende frustrar a aplicação da lei penal, não se visualiza presente o periculum libertatis, requisito indispensável para imposição da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima
.” (TJMT, RSE no 1008019-97.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 5.5.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021